Tribunal: TJDFT
Processo: 0733112-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733112-12.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: RAFAEL MARTINS LOPES AGRAVADOS: CRISTIANO ALBERTO HOSSRI CARVALHO, PODER360 JORNALISMO E COMUNICAÇÃO S/S LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de agravo interposto por RAFAEL MARTINS LOPES contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os agravados apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da agravada PODER360 JORNALISMO E COMUNICAÇÃO S/S LTDA – EPP, de publicação em nome de seus patronos, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004